Tribunal: TJDFT
Processo: 0723209-14.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0723209-14.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Leticia Karla Lopes da Silva Agravada: Cooperforte – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo de Funcionários de Instituições Financeiras Públicas Federais Ltda D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Letícia Karla Lopes da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0711387-59.2024.8.07.0001, assim redigida: “A petição inicial está apta a ser recebida e não é o caso de improcedência liminar do pedido. LETICIA KARLA LOPES DA SILVA ajuíza ação contra COOPERFORTE- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DE FUNCIONARIOS DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA. A autora requer, em sede de antecipação de tutela a suspensão da "exigibilidade dos documentos que instruem a Ação de Execução 0703819-16.2020.8.07.0006 dado efeito suspensivo aos presentes Embargos". A antecipação dos efeitos da tutela exige a plausibilidade do direito invocado e o receio de dano. Nos termos do art. 915 do CPC, os embargos à execução constituem instrumento cabível em face de execução de título executivo extrajudicial. Considerando que a parte autora não opôs embargos de forma tempestiva, e que a presente ação é utilizada como sucedâneo do instituto, não há plausibilidade do direito invocado. INDEFIRO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. Não será designada audiência de conciliação/mediação. A busca da composição e a rápida solução do litígio são dois princípios que devem ser prestigiados de tal forma que nenhum deles seja desconsiderado. A realização de audiência de conciliação, por mera formalidade, atenta contra o princípio da duração razoável do processo. Por outro lado, a não realização do ato não trará prejuízos, tendo em vista que a conciliação pode ser tentada em qualquer fase do processo, mostrando-se particularmente eficiente na fase de saneamento. Cite-se a parte ré para apresentar contestação no prazo de 15 dias. A parte ré fica advertida de que deverá comunicar ao juízo todas as alterações em seu endereço, sob pena de serem consideradas válidas as intimações encaminhadas para o endereço em que ocorrer a citação (CPC, art. 274, parágrafo único). Considerando que a parte ré compareceu espontaneamente aos autos e constituiu advogado (Id 232715814), o prazo para contestação será iniciado a partir da publicação desta Decisão no DJEN.” (Ressalvam-se os grifos) Em suas razões recursais (Id. 72749532) a agravante alega, em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela formulado nos autos do processo de origem. Sustenta que é possível o ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum, com o objetivo de obter a declaração de inexigibilidade do crédito perseguido pelo ora recorrido em processo de execução (autos do processo de no 0703819-16.2020.8.07.0006). Afirma que o aludido crédito está acobertado pelos efeitos da prescrição, nos termos da regra prevista no art. 206, § 5o, do CPC. Argumenta que não houve assinatura, pela recorrente, do título e, nem mesmo, a subscrição de duas testemunhas, em contrariedade à norma prevista no art. 784, inc. III, do CPC. Destaca que o negócio jurídico de mútuo foi celebrado há mais de 15 (quinze) anos, o que demonstra a evidente ocorrência de prescrição. Sustenta a ausência de liquidez, certeza ou exigibilidade do título. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do curso da execução de no 0703819-16.2020.8.07.0006, bem como a exigibilidade do crédito perseguido. Pugna, ao final, pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória impugnada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 72755603). É a breve exposição. Decido. O recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com a norma prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de suspensão do curso da execução, diante da alegada prescrição. A análise atenta dos autos do processo de origem demonstra que a ora recorrida ajuizou execução em desfavor da ora recorrente, com o objetivo de satisfação do crédito decorrente de negócio jurídico de mútuo celebrado entre as partes. No curso da execução (autos no 0703819-16.2020.8.07.0006), é possível constatar que a devedora não propôs embargos à execução. Por essa razão, ajuizou ação submetida ao procedimento ordinário, com a finalidade de obter a declaração de inexigibilidade do título. Formulou ainda requerimento de tutela antecipada para que seja suspenso o curso da execução, ao argumento de ocorrência de prescrição. A despeito dos argumentos articulados pela recorrente, é inviável o acolhimento do aludido requerimento. De acordo com a regra prevista no art. 914 e seguintes do CPC, os “embargos à execução” consistem no meio instrumental híbrido, entre a ação e a defesa, não sendo uma “ação autônoma” propriamente dita. É tertium genus entre ambas. É perceptível, portanto, que os “embargos à execução” consistem no meio a ser utilizado, pelo devedor, para impugnar a execução. No caso em deslinde a demandante, ora recorrente, pretende impugnar a execução por meio de demanda própria, o que não se afigura viável na pendência do curso da execução. Aliás, respeito do fato jurídico da prescrição, é conveniente anotar que se trata de ato-fato jurídico caducificante, pois seu suporte fático engloba, além do decurso do tempo, a necessária ocorrência de inação do titular de uma pretensão. Ademais, apesar de não ter o Código Civil estabelecido a definição a respeito da pretensão é possível entendê-la como o poder de exigir uma prestação. Não se confunde, portanto, com o conceito de direito subjetivo em si, que é de cunho estático. Surge a pretensão somente a partir do momento em que o objeto da relação jurídica for exigível pelo titular da posição ativa (art. 189 do Código Civil), ocasião em que emerge a possibilidade de atuação sobre a esfera jurídica daquele que se encontra na posição subjetiva passiva respectiva. A esse respeito, observe-se a doutrina de Pontes de Miranda[1]: “Pretensão é a posição subjetiva de poder exigir de outrem alguma prestação positiva ou negativa. (...) Pretensão é, pois, a tensão para algum ato ou omissão dirigida a alguém (...) Na pretensão, o direito tende para diante de si, dirigindo-se para que alguém cumpra o dever jurídico”. Examine-se ainda, com a devida atenção, outro trecho da doutrina do saudoso jurista alagoano[2]: “Conceito de prescrição no Código Civil. No Código Civil brasileiro e na ciência jurídica, escoimada de teorias generalizantes, prescrição é a exceção, que alguém tem, contra o que não exerceu, durante certo tempo, que alguma regra jurídica fixa, a sua pretensão ou ação. Serve à segurança e à paz públicas, para limite temporal à eficácia das pretensões e das ações. (...) A prescrição não atinge, de regra, somente a ação; atinge a pretensão, cobrindo a eficácia da pretensão e, pois, do direito, quer quanto à ação, quer quanto ao exercício do direito mediante cobrança direta (...) ou outra manifestação pretensional. (...) A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição.A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação Incidindo no suporte fático a regra jurídica sobre prescrição, o fato jurídico da prescrição se produz (= o suporte fático entra no mundo jurídico). Entrando no mundo jurídico o suporte fático, temos, nesse mundo, mais um fato jurídico, que havemos de considerar ato-fato jurídico, devido ao ato humano negativo, talvez involuntário, que é de mister ao suporte fático. O ato-fato jurídico da prescrição somente produz, no mundo jurídico, o efeito de criar o ius exceptionis, isto é, o direito de exceção de prescrição. Direito que se exerce, ou não”. (Ressalvam-se os grifos) Convém esclarecer, de acordo com as lições doutrinárias acima expostas, que a prescrição aludida não afeta a existência da dívida, pois a relação de débito e crédito subsiste entre as partes originárias. Ademais, reitere-se que uma vez ocorrida a prescrição, somente por meio do exercício da exceção substancial respectiva ficam encobertos os efeitos da pretensão. Assim, diante da clareza das lições doutrinárias acima transcritas afigura-se evidente a ausência de legitimidade da pretensão ora exercida pela agravante de reconhecimento da eficácia extintiva em virtude do transcurso do prazo prescricional. A esse respeito convém novamente ressaltar que a efetiva eficácia operada pelo fato jurídico da prescrição é distinta dos efeitos gerados pelo exercício da exceção de prescrição, que não passa, insista-se, de defesa indireta contra o mérito. Anote-se, a propósito, a advertência feita por Pontes de Miranda a respeito da pretensa eficácia extintiva da prescrição: “A discussão sobre se a prescrição apaga o direito ou só encobre a eficácia da pretensão assenta em ignorância de história do direito romano, que, ainda nos primórdios, separa direito e actio. Por outro lado, esquece a distinção entre prazo preclusivo e prescrição. A prescrição gera exceção. O devedor, que a exerce, tem de provar que a prescrição se deu. Pode alegá-la ao credor, se lhe exige, fora de juízo, a prestação, ou quer exercer a pretensão real. Se o credor foi a juízo, tem de exercê-la na forma em que se propôs a ação. Se está prescrita a pretensão, pode não se dar mora (arts. 955-963). Falta um dos elementos dos suportes fácticos dos arts. 955, 1.a parte, 960 e 961 (H. LANGHEINEKEN, Anspruch und Klagrecht, 278, 21 e 87 s.), ainda se negativa a obrigação. Se a mora já se operara antes, a prescrição superveniente apaga mora e efeitos (W. VON HOEGEN, Die Wirkung der Verjãhrung, 14). Por isso, é necessário insistir que o exercício da exceção substancial, que é, repita-se, defesa indireta contra o fato propulsor da pretensão, paralisa ou neutraliza os efeitos da pretensão, sem nada extinguir. A pretensa eficácia extintiva do fato jurídico da prescrição, elipticamente constante no texto do art. 189 do Código Civil, apenas exprime o lamentável distanciamento do legislador a respeito das características desse instituto, cuja visão deriva da ausência de percepção a respeito dos efeitos produzidos pela prescrição. Com efeito, diante da mera leitura do art. 191 do mesmo código é possível inferir que a pretensa eficácia extintiva atribuída ao fato jurídico da prescrição deve ser vista com redobrada acuidade. Em verdade, diante da sistematicidade das regras jurídicas aplicáveis ao caso percebe-se facilmente que o fato jurídico da prescrição nada extingue. É eficácia da eventual exceção substancial e não do fato jurídico da prescrição, portanto, a neutralização ou o encobrimento dos efeitos da pretensão. Aliás, a neutralização dos efeitos não pode ser confundida com a extinção da pretensão ou do respectivo crédito. Com efeito, apenas o cumprimento da obrigação opera verdadeiramente o efeito extintivo direto da relação jurídica de direito substancial, a despeito, insista-se, da possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito no caso de cobrança ou execução fundada no aludido crédito. Por isso, a mera declaração da ocorrência do prazo prescricional é mero truísmo, que não produz o efeito de extinguir a relação jurídica de crédito. Ressalte-se também que nesse caso a obrigação, que deriva da incolumidade da própria pretensão, ainda tem natureza jurídica, não se tratando de obrigação extra ou supra jurídica. Ademais, a despeito do teor da regra prevista no art. 20 do CPC, que permite o ajuizamento de "ação meramente declaratória, ainda que tenha ocorrido a violação do direito", é preciso frisar que a declaração pretendida pelo autor, deduzida por meio de ação, não gerará a eficácia de encobrir a pretensão do credor, o que ocorrerá na hipótese de eventual ação de cobrança ou execução, com o exercício da respectiva exceção substancial. Assim, a declaração pretendida pelo devedor se encontra desprovida, efetivamente, de efeitos pragmáticos. Diante desse cenário, ressalte-se que a relação jurídica substancial existente entre as partes poderá ser objeto de questionamento no processo de execução, com a possibilidade do exercício de defesas indiretas contra o mérito fundadas no aludido crédito. Logo, afigura-se inviável a suspensão do curso da execução, bem como a suspensão de exigibilidade do crédito perseguido na aludida demanda. Por essas razões as alegações articuladas pelo recorrente não são verossímeis. Fica dispensado o exame do requisito alusivo ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 12 de junho de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1]MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo V, p. 503-504. [2]MIRANDA, Francisco Cavalcanti Pontes de. Tratado de direito privado. Campinas: Bookseller, 2000, tomo VI, p. 135-148.